Tribunal: TJDFT
Processo: 0741567-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741567-58.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: DAIANE SIQUEIRA LIMA D E S P A C H O No ID 75558817, o patrono da ré/apelante Union Life Administradora de Benefícios Ltda renunciou ao mandato anteriormente outorgado (ID 74291315). Diante disso, com fundamento no inciso I do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil, determino a intimação pessoal da ré/apelante Union Life Administradora de Benefícios Ltda para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso por ela interposto. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora